Tribunal: TJPA
Processo: 0802664-61.2020.8.14.0015
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARAES
Órgão julgador: AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARAES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 9098 - Cabimento
Data de julgamento: 2024-11-05

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0802664-61.2020.8.14.0015

APELANTE: CRISTIANE DO SOCORRO FONSECA DOS SANTOS

APELADO: LOJAS AMERICANAS, BRADESCO, BANCO CBSS

RELATOR(A):
Desembargador AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

EMENTA

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

2ª Turma de Direito Privado

APELAÇÃO CÍVEL (198) 0802664-61.2020.8.14.0015

APELANTE: CRISTIANE DO SOCORRO FONSECA DOS SANTOS

Advogado do(a) APELANTE: BRANDON SOUZA DA PIEDADE - PA19845-A

APELADO: LOJAS AMERICANAS, BRADESCO, BANCO CBSS

Advogado do(a) APELADO: THIAGO MAHFUZ VEZZI - PA21114-A
Advogado do(a) APELADO: GUILHERME DA COSTA FERREIRA PIGNANELI - RO5546-A
Advogado do(a) APELADO: ENY ANGE SOLEDADE BITTENCOURT DE ARAUJO - BA29442-A

RELATOR: AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

APELAÇÃO CÍVEL.

AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO.
CERCEAMENTO DE DEFESA NÃO CONFIGURADO. NULIDADE NA CONTRATAÇÃO. INOCORRÊNCIA. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DOS FATOS ALEGADOS NA INICIAL. PROVA DA REALIZAÇÃO DA CONTRATAÇÃO PELO CONSUMIDOR. IMPROCEDÊNCIA DA PRETENSÃO AUTORAL. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos,

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores membros componentes da Colenda 2ª Turma de Direito Privado do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, por unanimidade de votos, em
conhecer e negar provimento
ao Recurso, nos termos do voto relatado pelo Exmo. Desembargador Relator Amilcar Roberto Bezerra Guimarães.

Sessão Ordinária – Plenário Virtual - com início às 14:00h, do
dia
__
de
____
de

2024.

RELATÓRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

2ª Turma de Direito Privado

APELAÇÃO CÍVEL (198) 0802664-61.2020.8.14.0015

APELANTE: CRISTIANE DO SOCORRO FONSECA DOS SANTOS

Advogado do(a) APELANTE: BRANDON SOUZA DA PIEDADE - PA19845-A

APELADO: LOJAS AMERICANAS, BRADESCO, BANCO CBSS

Advogado do(a) APELADO: THIAGO MAHFUZ VEZZI - PA21114-A
Advogado do(a) APELADO: GUILHERME DA COSTA FERREIRA PIGNANELI - RO5546-A
Advogado do(a) APELADO: ENY ANGE SOLEDADE BITTENCOURT DE ARAUJO - BA29442-A

RELATOR: AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

R E L A T Ó R I O

Trata-se de
APELAÇÃO CÍVEL
interposta por
CRISTIANE DO SOCORRO FONSECA DOS SANTOS
inconformada com a r. sentença prolatada pelo MM. Juízo da 1ª Vara Cível e Empresarial de Castanhal que, nos autos da Ação Declaratória de Inexistência de Débito C/C Indenização por Danos Morais ajuizada em face de
BANCO BRADESCO S/A e outros
,
julgou improcedente a pretensão esposada na inicial.

Aduziu a autora, ora apelante, na peça inicial (ID 19362165), que em outubro de 2017 compareceu a uma loja da ré Lojas Americanas S/A e que lhe foi oferecido um cartão de crédito e empréstimo pessoal, porém aceitou somente a oferta do cartão de crédito. Em seguida, em dezembro do mesmo ano, recebeu ligações de cobrança proveniente do Banco Bradesco S/A a fim de negociar o débito existente referente a um empréstimo realizado com o Banco CBSS no valor de R$ 1.283,83, a ser pago em 15 parcelas de R$ 253,97.

Ao final, requereu a declaração de inexistência do débito e a condenação dos demandados no importe de R$ 30.000,00 em relação aos danos morais.

O réu Banco CBSS S/A, ora apelado, apresentou contestação (ID 19362187) alegando que a cobrança é legítima. Afirma que a contratação é regular e que não há que se falar em dano moral por não ter praticado ato ilícito e subsidiariamente, em caso de condenação. Aduz não caber a declaração de inexistência dos valores e muito menos a repetição do indébito. Juntou contrato.

A ré Lojas Americanas S/A apresentou defesa em petição de ID 19362195, arguindo, preliminarmente, a ilegitimidade passiva, a inépcia da inicial e ausência de interesse de agir. No mérito, alega que forneceu o cartão de crédito à autora, porém não possui qualquer gerência sobre as compras ou empréstimos efetuados pela demandante. Aduz que não houve qualquer ato ilícito cometido, não cabendo, assim, a condenação pleiteada pela requerente. Por fim, requereu a improcedência do pedido.

Defesa do réu Banco Bradesco S/A em petição de ID 19362198. Em suma, alega a ilegitimidade passiva, visto que não firmou o contrato em discussão. No mérito, sustenta a regularidade do contrato e o não cabimento de indenização por danos morais.

O feito seguiu tramitação até a prolação da sentença (ID 19362231) que julgou improcedente a pretensão esposada na inicial e condenou o autor em custas e honorários.

Inconformada, a parte autora interpôs o recurso de apelação. Em suas razões recursais (ID 19362232), sustenta a apelante, em suma, cerceamento de defesa, pois não lhe foi oportunizada a produção de provas requeridas na peça inicial, alegando a ausência de despacho sobre pedido de produção de provas. Assim, requereu a anulação da sentença e o retorno ao juízo de primeiro grau a fim de produzir as provas pleiteadas.

Devidamente intimada, a parte apelada Lojas Americanas S/A apresentou contrarrazões ao recurso em petição de ID 19362236, na qual rechaçou os argumentos apresentados pela apelante.

Contrarrazões do Banco CBSS (atual Banco Digio S/A) em petição de ID 19362238.

Contrarrazões do Banco Bradesco S/A em petição de ID 19362239.

É o breve relatório com
apresentação
em pauta de julgamento, para a Sessão Ordinária – Plenário Virtual - Plataforma PJe.

AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

Desembargador Relator

VOTO

V O T O

DO RECEBIMENTO

O presente recurso é cabível, visto que foi apresentado tempestivamente, por quem detém interesse recursal e legitimidade, tendo sido firmado por advogado legalmente habilitado nos autos. Preparo dispensado em razão da justiça gratuita deferida à apelante.

DO CONHECIMENTO

Tendo sido preenchidos os pressupostos recursais intrínsecos e extrínsecos, conheço do presente recurso.

DA

ANÁLISE DO PEDIDO DA REFORMA

A
quaestio juris
arguida perante esta Instância Revisora consiste
em avaliar se houve o cerceamento de defesa alegado pela apelante.

DO CERCEAMENTO DE DEFESA

Inicialmente, a parte recorrente alega cerceamento ao direito de defesa por não lhe ter sido oportunizada uma ampla produção de provas, o que, a seu entender, não lhe fora permitido pelo juízo
a quo
com o julgamento antecipado da lide.

Não assiste razão à apelante.

Compulsando os autos, entendo correto o entendimento firmado pelo Juízo de 1ª instância no sentido de que o processo já reunia elementos probatórios suficientes ao julgamento da lide.

Em função de tais fatos, o juízo
a quo
entendeu pela desnecessária produção de perícia, no que entendo ter agido corretamente, visto que o apelado juntou o contrato firmado entre as partes e não houve impugnação da apelante acerca dos documentos juntados.

Dessa forma, entendo que as questões apresentadas pela apelante podem ser aferidas sem a realização outras provas, estando, portanto, o magistrado apto a conhecer diretamente do pedido, nos termos do art. 355, I, do CPC.

Neste sentido, colaciono julgados do STJ que ratificam a inexistência de cerceamento de defesa quando houver elementos probatórios suficientes à demanda:

E M E N T A PROCESSO CIVIL. CERCEAMENTO DE DEFESA. INDEFERIMENTO DE PROVA. NÃO OCORRÊNCIA. 1. Entendendo o MM. Juiz que as provas dos autos eram suficientes ao seu convencimento, achou por bem indeferir a realização de nova perícia e o fez em conformidade com a legislação em vigor, bem como, com a jurisprudência consolidada, razão pela qual inocorreu o alegado cerceamento de defesa. Cabe destacar que a prova produzida foi suficientemente elucidativa, não merecendo qualquer complementação ou reparos a fim de reabrir questionamentos, os quais foram oportunizados e realizados em consonância com os princípios do contraditório e da ampla defesa. 2. Apelação desprovida. (TRF-3 - ApCiv: 51214253020184039999 SP, Relator: Desembargador Federal NELSON DE FREITAS PORFIRIO JUNIOR, Data de Julgamento: 06/08/2019, 10ª Turma, Data de Publicação: Intimação via sistema DATA: 13/08/2019)

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. APELAÇÃO. AÇÃO DE ANULAÇÃO DE CONTRATO DE EMPRÉSTIMO. CONTRATOS BANCÁRIOS. CERCEAMENTO DE DEFESA. NÃO OCORRÊNCIA. INDEFERIMENTO DE PROVA PERICIAL. INSTÂNCIAS ORDINÁRIAS QUE ENTENDERAM SER SUFICIENTE À RESOLUÇÃO DA CONTROVÉRSIA A PROVA DOCUMENTAL JÁ ACOSTADA. REVISÃO. SUMÚLA 7/STJ. DISSÍDIO JURISPRUDENCIAL. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 13/STJ. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO. 1. Não se admite recurso especial por dissídio entre julgados do mesmo Tribunal nos termos da Súmula 13 do STJ. 2. O magistrado, com base no livre convencimento motivado, pode indeferir a produção de provas que julgar impertinentes, irrelevantes ou protelatórias para o regular andamento do processo, hipótese em que não se verifica a ocorrência de cerceamento de defesa. 3. As instâncias ordinárias concluíram que a prova documental acostada aos autos é suficiente para proporcionar ao julgador os elementos necessários à análise da contratação dos empréstimos questionados, sendo desnecessária a prova pericial requerida. 4. Para se desconstituir a afirmação das instâncias ordinárias, de que há outros elementos dos autos que permitem a análise e solução da controvérsia sem a realização da perícia grafotécnica, seria necessário novo exame do acervo probatório, o que se revela defeso no âmbito de recurso especial ante o óbice da Súmula 7/STJ. 5. Agravo interno não provido. (STJ - AgInt no AREsp: 1833031 SP 2021/0031731-0, Relator: Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, Data de Julgamento: 20/09/2021, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 27/09/2021)

Nos termos da fundamentação acima, não havendo qualquer nulidade na sentença ora recorrida, rejeito a alegação de cerceamento de defesa.

Assim, é evidente que as razões e fundamentações do juízo de piso se mostram ponderadas e escorreitas, não merecendo reforma ou correção a sentença de mérito objurgada.

DISPOSITIVO

Ex positis
, voto no sentido de
CONHECER

E

NEGAR PROVIMENTO

À APELAÇÃO
, mantendo incólume a sentença combatida.

Advirto as partes, com base no art. 6º do CPC, que a matéria foi analisada com base nas alegações pertinentes à análise do caso, pois o juiz não está obrigado a responder todas as alegações das partes quando já tenha encontrado motivo suficiente para fundamentar a decisão, nem se obriga a ater-se aos fundamentos indicados por elas e tampouco responder um a um todos os seus argumentos, motivo pelo qual eventuais embargos de declaração poderão ser considerados protelatórios, sujeitando-se as partes à eventual condenação ao pagamento da multa prevista no art. 1.026, § 2º, do CPC.

É o voto.

AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

Desembargador Relator

Belém, 13/11/2024